Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703836-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES VANDERLEI AGRAVADO: SARAH DA COSTA OLIVEIRA, DEBORA DA COSTA OLIVEIRA, JANE DE JESUS OLIVEIRA, ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CARLOS GOMES VANDERLEI contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0007737-79.2014.8.07.0006) deflagrado por DEBORA DA COSTA OLIVEIRA, SARAH DA COSTA OLIVEIRA, JANE DE JESUS OLIVEIRA, ANA LOURDES DA COSTA OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel de propriedade do Agravante, por entender não estar acobertado pela impenhorabilidade, determinando a designação da hasta pública. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Decido. A parte executada pede a desconstituição da penhora com fundamento na Lei n. 8009/90, alegando que o imóvel penhorado é bem de família. A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, no artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. A finalidade da lei é a proteção da moradia e da família. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que a impugnação não merece acolhimento. Com efeito, o imóvel é uma loja comercial. Ao contrário do alegado pela parte executada, não ficou caracterizada a residência familiar no local. No cumprimento do mandado de verificação determinado pelo juízo, o Oficial de Justiça certificou que "Que a loja indicada encontra-se fracionada, que em seu lado direito, fui atendido por Marcelo Ramos Vanderlei, que apresentou CNH de onde se extraem: CPF 770.909.771-53 e RG 811.740 SSP TO, que declarou: ser filho do executado Antônio Carlos Gomes Vanderlei, que ali reside sozinho; que na parte à esquerda da loja, funciona uma tapeçaria de nome "Casa do Estofador", onde fui atendido pelos responsáveis pelo estabelecimento, Srs. Carlos Sampaio Gomes, CPF 610.770.701-57 e Gilmário da Hora Simões, CPF 647.962.721-00, que declararam serem inquilinos no local há cerca de cinco anos. Sendo estes três os únicos ocupantes do imóvel." Portanto, o réu não expressou a verdade ao dizer que reside no imóvel com sua esposa e filha. Parte da loja está alugada para um comerciante, há anos. Outra parte está ocupada por um filho do executado, mas que não caracteriza o núcleo familiar objeto da proteção legal. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora. Designe-se data para hasta pública. Porque liberada a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n. 8.533, foi dispensada a intimação dos demais titulares de unidades sobre o CL. Assim, determino o descadastramento dos coproprietários inseridos no sistema como interessados. (...)” id. 111236418. Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, pleiteando, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições de arcar com asa custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, em resumo, defende que o imóvel em questão é destinado para moradia da família, como comprovado por diligência realizada por Oficial de Justiça, ali residindo o filho do recorrente, existindo, na parte da frente do imóvel, um fracionamento irregular, realizado para locação de ponto comercial. Além disso, afirma que os frutos dos alugueis do referido ponto comercial são revertidos integralmente em favor da família. Nesse contexto, afirma que a impenhorabilidade do imóvel deve subsistir, ainda que esteja locado a terceiro, conforme disposto na Súmula 468, do STJ. Assevera que o valor do aluguel auferido com a locação do imóvel equivale a R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais), realizando o agravante uso da referida quantia para despesas ordinárias e necessárias para sua subsistência e de sua família. Salienta que caso se considere viável a penhora do imóvel, tal restrição deveria ser limitada ao que é efetivamente utilizado como lote comercial, visto ter sido certificado pelo Oficial de Justiça que o bem possui duas finalidades: residencial e comercial. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Pugna, nesses termos, liminarmente, para que seja deferido os benefícios dos benefícios da justiça gratuita, assim como pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, determinando-se a imediata liberação da penhora. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que a ausência de recolhimento do preparo recursal e o pedido de deferimento da gratuidade de justiça caracterizam questão prejudicial que deve preceder a análise do pedido de natureza liminar, já que está diretamente relacionada à regularidade formal do próprio recurso. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Na presente hipótese, o Agravante, por meio dos extratos bancários juntados aos autos (32537037 - Pág. 1/77), demonstrou fazer jus ao alegado estado de hipossuficiência econômica. Deste modo, considerando que a concessão do benefício não possui a finalidade de viabilizar a manutenção de elevado padrão de vida, mas de assegurar a inafastabilidade de jurisdição àqueles que não possuem recursos para acessar o Poder Judiciário, entendo que os elementos constantes dos autos evidenciam o quadro de miserabilidade do recorrente, razão pela qual defiro o benefício pleiteado. Quanto ao pedido liminar, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar a impugnação apresentada e consequente manutenção da penhora sobre o imóvel de titularidade da Agravante, com designação de hasta pública, decorreu da ausência de demonstração de que o referido imóvel caracterizaria bem de família, a teor do que dispõe o artigo 5o, da Lei no 8.009/90. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se que o Oficial de Justiça, por meio de mandado de verificação, certificou que em parte do imóvel reside o filho do executado, restando a outra parte locada a terceiros, cujo valor do aluguel, a princípio, nesta análise incipiente, é utilizado para gastos mensais do recorrente (id. 32537037 - Pág. 1/11). Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção de atos executivos, diante da determinação para designação de hasta pública, tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão acerca da penhora realizada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Com estas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do processo na origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora